Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705564-78.2022.8.07.0000 AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVANTE: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU, JERONIMO GARCIA DE SANTANA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PALMIRA JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU e JERONIMO GARCIA DE SANTANA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (processo n. 0022667-95.2016.8.07.0018), que deferiu a penhora de imóvel especificado nos autos, de titularidade da parte originária sucedida pelos ora agravantes. Em suma, alega-se a impenhorabilidade absoluta do imóvel em comento, porquanto configurado como bem de família sujeito à proteção legal pertinente (art. 833, I, CPC e art. 1o, Lei n. 8.009/1990), pois é o único bem que pertencia ao de cujus e onde atualmente residem os sucessores (filhos e viúva) Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, considerando a relevância do argumento da impenhorabilidade do bem de família, aparentemente demonstrada pelas certidões juntadas aos autos. Por outro lado, é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a eventual prática de atos processuais subsequentes. Sendo assim, recomendável deferir-se a medida liminar pleiteada, objetivando evitar a efetivação de atos que porventura possam não prevalecer ante o argumento principal do recurso, inclusive atos administrativos. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se proceda ao julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, em face da incapacidade de um dos agravantes. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator